Tribunal: STF
Processo: ARE 1572031
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Violência sexual mediante fraude. Alegação de insuficiência probatória. Análise de legislação infraconstitucional e conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de ilegalidade manifesta. Agravo regimental desprovido.
 1.	Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, além da apreciação da matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante do óbice da Súmula 279 desta Corte e da ofensa reflexa ao texto constitucional. 
 2.	 Agravo regimental desprovido.